Tribunal: STF
Processo: Rcl 47219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Leandro Ricardo Cordasso, em face do o Juízo da 32ª Vara Criminal de São Paulo, que, nos autos da ação penal n. 1517959-41.2019.8.26.0228, em razão de acordão proferido no RHC n. 194.450/SP, teria incidido em bis in idem, violando o Tema de Repercussão Geral n. 712 e os Enunciados 716 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Na petição inicial, sustenta violação ao Tema 712/STF que veda a utilização da quantidade da droga como fundamento para exasperar a pena em duas fases da dosimetria; violação à Súmula 719/STF que veda imposição de regime mais gravoso amparado em fundamentação inidônea, baseado na gravidade abstrata do delito; e violação à Súmula 716/STF que prevê possibilidade de progressão de regime durante a prisão cautelar. 
    Afirma que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por transportar 10,97 kg de cocaína. 
    Argumenta que a pena-base teria sido fixada em patamar excessivamente alto (acréscimo de 2 anos e 6 meses ao mínimo legal de 5 anos) com base unicamente na quantidade de droga, repudiando também a ausência de fundamentação circunstanciada, que o reclamante faria jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, pois a grande quantidade de droga não impediria a concessão do benefício – acrescem ainda que a utilização desta mesma circunstância para agravar a pena e para negar o tráfico privilegiado consistiria vedado bis in idem e que a imposição do regime fechado decorreria unicamente do caráter hediondo do delito.
    Acrescenta que “o RHC nº 194.450/SP perante esse STF, oportunidade em que o Min. Gilmar Mendes deu parcial provimento ao recurso a fim de determinar que o Juízo de origem aplicasse a minorante do tráfico privilegiado e readequasse o regime prisional, bem como avaliasse a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (anexo 4) 24. Remetidos os autos ao Juízo de primeiro grau, a magistrada da 32ª Vara Criminal de São Paulo, ao prolatar nova sentença, incorreu novamente em ilegalidade, desrespeitando a jurisprudência consolidada desse e. Supremo Tribunal Federal e a decisão de Sua Exc.ª. Min. Gilmar Mendes.” (eDOC 1, p. 7).
    Requer, portanto, seja readequada a dosimetria da pena, abrandado o regime prisional e concedida a progressão de regime ao reclamante ou, ainda, o livramento condicional. (eDOC 1).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, verifico que as alegações da parte já foram inteiramente decididas nas duas decisões proferidas no RHC n. 194450.
    Na primeira decisão, dei parcial provimento ao recurso e concedi a ordem de habeas corpus para que o Juízo de origem aplicasse o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos autos da Ação Penal 1517959-41.2019.8.26.0228.
    Não satisfeito, o reclamante apresentou petição, noticiando suposto descumprimento, pela instância de origem, de decisão concessiva da ordem de habeas corpus. Esta petição contém o mesmo pedido desta reclamação. Reitero, portanto, termos do decisium:
    “Não assiste razão ao recorrente.
    A decisão de eDOC 10 determinou a consideração, na fixação da pena pelo delito por que condenado o recorrente, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – o que foi cumprido. O ajuste do regime prisional e a possível substituição da pena privativa seriam consequências da nova dosimetria levada a efeito, não determinações independentes.
    Como a nova pena – ainda que considerada a detração do tempo de prisão preventiva, invocada pelo paciente – não veio aquém do marco legal de quatro anos, relevante para a determinação do regime e essencial para a substituição por tipo diverso de reprimenda, não se tornou necessário ao juízo de origem abordar tais temas em sua decisão. Não se verifica, pois, descumprimento da ordem.
    Quanto à progressão de regime durante a prisão preventiva, é de se ver que o decurso do tempo não é o único requisito para sua concessão. Tal pedido, que não integra a controvérsia deste recurso em habeas corpus, deve ser conhecido pelo juízo de origem.”
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente